Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PROVA DA NECESSIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. A discordância com os documentos apresentados pelo réu na fase recursal demanda a valoração da prova, e não sua nulidade. Não demonstrada efetivamente a ocorrência de prejuízo à autora, não há que falar em declaração de nulidade dos documentos juntados aos autos (pas de nullité sans grief). Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. No caso de ex-cônjuges, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que eventual obrigação alimentar existente entre eles ostenta caráter excepcional e transitório, salvo no caso de comprovada incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Demonstrado que a ex-esposa exercia atividade remunerada durante o período de união com o ex-marido, relacionada ao próprio cargo público que ele ocupa em serventia localizada em outro Estado, não tendo transcorrido tempo hábil para a sua inserção no mercado de trabalho, após a ruptura da vida conjugal, são devidos os alimentos, fixados de forma proporcional à capacidade do alimentante. A decisão acerca da fixação da guarda e visitas entre os genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador buscar solução apta a garantir às infantes o desenvolvimento em ambiente saudável. Não se cogita acerca do afastamento da regra da guarda compartilhada, se inexiste razão plausível para tanto. Demonstrado nos autos que ambos os genitores estão engajados em atender e proporcionar o bem estar e desenvolvimento saudável das filhas, bem como que o apelante deseja conviver e participar das questões a elas inerentes, não obstante a distância geográfica que os separa, a definição da guarda na modalidade compartilhada, fixação do lar materno como referência e regime de visitas estabelecido não se mostra passível de reparos.